Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-40.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. LIBERDADE DE
IMPRENSA.
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO. VINCULAÇÃO À DECISÃO
DO STF. ELEIÇÕES 2026. REJEIÇÃO DE
EFEITO
SUSPENSIVO
E
SOBRESTAMENTO. LIBERDADE
DE
IMPRENSA. PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA. FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO. VINCULAÇÃO À DECISÃO
DO STF (RECLAMAÇÃO Nº 94.171/PR).
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório
Estadual do Paraná do Partido Novo em face de
decisão que julgou improcedente representação
eleitoral contra Congresso em Foco (Caracol
Web Pesquisa e Gerenciamento de Dados

Num. 44936008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57
LTDA).
2. A representação alegava propaganda eleitoral
antecipada negativa e divulgação de fato
sabidamente inverídico contra Deltan Dallagnol,
veiculada em matéria jornalística intitulada
“TSE confirma decisão que tornou Deltan
Dallagnol
inelegível
em
2022.
Certidão
consolida indeferimento da candidatura e fim do
processo no tribunal, sem possibilidade de
recurso”.
3. A decisão recorrida, que não acolheu
embargos
de
declaração,
manteve
a
improcedência dos pedidos formulados na
representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se
a matéria publicada pelo portal Congresso em
Foco configurou propaganda eleitoral antecipada
negativa ou divulgação de fato sabidamente
inverídico em desfavor de Deltan Dallagnol. Há,
ainda, as seguintes questões acessórias: (i) saber
se a afirmação de inelegibilidade para as eleições
de 2026 é desinformação; (ii) saber se a matéria
extrapolou os limites da atividade jornalística; e
(iii) saber se há necessidade de suspensão do
presente processo até o trânsito em julgado da
Reclamação nº 94.171/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo e
de sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo da Reclamação nº 94.171/PR é
rejeitado, uma vez que o agravo regimental
pendente no Supremo Tribunal Federal não
possui efeito suspensivo automático, conforme o
art. 317, § 4º, do Regimento Interno do STF.
6. A matéria jornalística impugnada baseou-se
em fatos públicos e oficiais, como a decisão do
TSE e a certidão expedida pela Secretaria
Jud

Inteiro teor:
13/07/2026
Número: 0600223-40.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 23/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº 0600223-40.2026.6.16.0000,
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de Congresso em Foco, com
fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese, que aos 26/03/26 o Representante ingressou
com a representação eleitoral n. 0600163- 67.2026.6.16.0000 em face do Deputado e filiado ao
Partido dos Trabalhadores (PT) Zeca Dirceu, uma vez que ele elaborou um vídeo onde afirmou que
Deltan Dallagnol estaria inelegível para o pleito que se avizinha.No dia 17/04/2026, após o
recebimento de informações/reclamações de filiados, o Representante constatou a existência de
propaganda eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol, veiculada pela Representado,
em seu site de noticias. Eis: "TSE confirma decisão que tornou Deltan Dallagnol inelegível em
2022.Certidão consolida indeferimento da candidatura e fim do processo no tribunal, sem
possibilidade de recurso.17/4/2026.(Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um)
dia e sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Juízo;seja ordenado
que o Representado faça cessar a veiculação e compartilhamento das postagens denunciadas
nesta peça e cujo link foi devidamente apresentado;seja o Representado proibida de reexibir,
compartilhar ou de qualquer forma trazer à público a publicação aqui denunciada; bem como seja
proibida de afirmar que Deltan está inelegível;o deferimento do pleito liminar seja tornado
definitivo, para todos os fins de direito;o Representado seja condenado a reparar o dano por ela
cometido, na forma específica, com a publicação da decisão judicial positiva a respeito dos fatos e
fundamentos aqui destacados, nos mesmos moldes e duração em que elaborou o conteúdo
irregular, que deve ser publicado nos mesmos canais usados por ela na sua distribuição, sob pena
de multa cominatória pelo descumprimento.).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
CONGRESSO EM FOCO (CARACOL WEB PESQUISA E
GERENCIAMENTO DE DADOS LTDA) (RECORRIDO)

ARNS DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA (SOCIEDADE)
MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ ROBERTO JURASKI LINO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44936008
10/07/2026
17:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44936008 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.312
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600223-40.2026.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
SOCIEDADE: LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003780
RECORRIDO: CONGRESSO EM FOCO (CARACOL WEB PESQUISA E GERENCIAMENTO DE
DADOS LTDA)
SOCIEDADE: ARNS DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -
OAB/PR000001311
ADVOGADO: MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - OAB/PR19226
ADVOGADO: LUIZ ROBERTO JURASKI LINO - OAB/PR62884
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. LIBERDADE DE
IMPRENSA.
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO. VINCULAÇÃO À DECISÃO
DO STF. ELEIÇÕES 2026. REJEIÇÃO DE
EFEITO
SUSPENSIVO
E
SOBRESTAMENTO. LIBERDADE
DE
IMPRENSA. PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA. FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO. VINCULAÇÃO À DECISÃO
DO STF (RECLAMAÇÃO Nº 94.171/PR).
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório
Estadual do Paraná do Partido Novo em face de
decisão que julgou improcedente representação
eleitoral contra Congresso em Foco (Caracol
Web Pesquisa e Gerenciamento de Dados

Num. 44936008 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57
LTDA).
2. A representação alegava propaganda eleitoral
antecipada negativa e divulgação de fato
sabidamente inverídico contra Deltan Dallagnol,
veiculada em matéria jornalística intitulada
“TSE confirma decisão que tornou Deltan
Dallagnol
inelegível
em
2022.
Certidão
consolida indeferimento da candidatura e fim do
processo no tribunal, sem possibilidade de
recurso”.
3. A decisão recorrida, que não acolheu
embargos
de
declaração,
manteve
a
improcedência dos pedidos formulados na
representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se
a matéria publicada pelo portal Congresso em
Foco configurou propaganda eleitoral antecipada
negativa ou divulgação de fato sabidamente
inverídico em desfavor de Deltan Dallagnol. Há,
ainda, as seguintes questões acessórias: (i) saber
se a afirmação de inelegibilidade para as eleições
de 2026 é desinformação; (ii) saber se a matéria
extrapolou os limites da atividade jornalística; e
(iii) saber se há necessidade de suspensão do
presente processo até o trânsito em julgado da
Reclamação nº 94.171/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de atribuição de efeito suspensivo e
de sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo da Reclamação nº 94.171/PR é
rejeitado, uma vez que o agravo regimental
pendente no Supremo Tribunal Federal não
possui efeito suspensivo automático, conforme o
art. 317, § 4º, do Regimento Interno do STF.
6. A matéria jornalística impugnada baseou-se
em fatos públicos e oficiais, como a decisão do
TSE e a certidão expedida pela Secretaria
Judiciária relativa ao encerramento do processo
de indeferimento do registro de candidatura nas
eleições de 2022, não caracterizando fato
sabidamente inverídico, que se restringe à
mentira
chapada
e
à
falsidade
absoluta
desprovida de lastro factual.

Num. 44936008 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57
7. O próprio texto jornalístico fez ressalva
expressa de que a certidão não estabelecia prazo
de inelegibilidade futura e que permanecia
aberto
o
debate
jurídico
sobre
eventual
participação do agente político nas eleições de
2026, afastando a alegação de indução do
eleitorado a erro.
8. Não se identifica pedido explícito de voto ou
de não voto, exaltação de adversário político,
convocação do eleitorado a rejeitar candidatura,
menção a campanha eleitoral específica ou
expressão equivalente a pedido de não voto, o
que
descaracteriza
a
propaganda
eleitoral
antecipada negativa.
9. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal na Reclamação nº 94.171/PR, ajuizada
pela proprietária do portal Congresso em Foco,
incidiu diretamente sobre a mesma matéria e
decisão anteriormente proferida nestes autos,
cassando-a e reconhecendo a aderência à
orientação firmada na ADPF 130, que destaca a
posição preferencial da liberdade de expressão e
de imprensa, afastando a conclusão de que a
publicação
teria
divulgado
informação
descontextualizada apta a induzir o eleitorado a
erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A publicação jornalística
que se baseia em fatos públicos e documentos
oficiais, e que ressalva a inexistência de prazo de
inelegibilidade futura, não configura propaganda
eleitoral antecipada negativa ou divulgação de
fato sabidamente inverídico. 2. A decisão do
Supremo Tribunal Federal em Reclamação que
incide diretamente sobre a mesma matéria e
moldura fática do processo vincula a análise da
Corte Eleitoral, especialmente quando reconhece
a proteção da liberdade de imprensa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº
9.504/1997, art. 36, § 3º; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 25, § 1º; RISTF, art. 317, § 4º;
Regimento Interno deste Tribunal, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº

Num. 44936008 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57
130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j.
30.04.2009; STF, Rcl nº 94.171/PR, Rel. Min.
Nunes Marques.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 08/07/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face da
decisão (id. 44902571), em que figura como representada Congresso em Foco (Caracol Web Pesquisa e
Gerenciamento de Dados LTDA).
Em suas razões recursais (id. 44917473) o recorrente alega, em síntese que: a) a recorrida veiculou
propaganda eleitoral antecipada negativa contra Deltan Dallagnol; b) inexistiu cunho jornalístico na matéria
impugnada; c) a afirmação de inelegibilidade de Deltan Dallagnol é mentirosa, pois para as eleições de 2026
inexiste declaração de inelegibilidade, sendo inviável afirmar a inelegibilidade para este ano com base em
uma certidão referente às eleições de 2022; d) a matéria não se limitou apenas a emitir opinião crítica, mas
também realizar afirmações mentirosas em face do pré-candidato; e) a recorrida extrapolou os limites da
atividade jornalística; f) necessidade de suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da
Reclamação n° 94.171/PR, diante da interposição de agravo regimental naquele processo.
Ao final requer que seja recebido o recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento do feito até o
trânsito em julgado da reclamação n° 94.171/PR, bem como que seja o recurso conhecido e provido para a
reforma da sentença.
Em suas contrarrazões (id. 44919271) a recorrida afirmou, em síntese, que: a) a matéria já foi
suficientemente apreciada neste Tribunal e no STF; b) a reportagem é fundada em documento público, sem
pedido de não voto; c) o recurso não apresenta fundamento novo capaz de infirmar a decisão recorrida; d)
inexistiu propaganda antecipada negativa em desfavor do pré-candidato; e) a decisão na reclamação n°
94.171/PR é diretamente aplicável ao presente processo; f) a interposição de agravo regimental no STF não
possui efeito suspensivo imediato.
Ao final requer que seja negada a concessão de efeito suspensivo ao recurso eleitoral, bem como que seja
negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da decisão recorrida.

Num. 44936008 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer escrito sobre o recurso, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual intervenção oral
em sessão, caso se entenda necessário.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
I. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão que não acolheu os embargos de declaração (id. 44913209) foi
publicada no DJE no dia 22 de junho de 2026 (id. 44916333) e o recurso foi interposto no dia 23 de junho de
2026.
A representada Congresso em Foco (Caracol Web Pesquisa e Gerenciamento de Dados LTDA) apresentou
contrarrazões (id. 44919271), tempestivamente, no dia 25 de junho de 2026.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os
recursos e passo, de plano, à sua análise.
II. Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação
juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência de obrigatoriedade
normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo da faculdade de atuação oral
em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional Eleitoral a
participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer, pedir a palavra pela

Num. 44936008 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57
ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial em sessão, caso
reputada necessária.
III. Mérito
De início, rejeito o pedido de atribuição de efeito suspensivo e de sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo da Reclamação nº 94.171/PR.
A existência de agravo regimental pendente no Supremo Tribunal Federal não suspende, por si só, os efeitos
da decisão monocrática proferida na reclamação. O art. 317, § 4º, do Regimento Interno do STF é expresso
ao estabelecer que o agravo regimental não possui efeito suspensivo automático.
Não há notícia, nestes autos, de decisão do Supremo Tribunal Federal atribuindo efeito suspensivo ao agravo
regimental interposto. Assim, permanece eficaz o pronunciamento que cassou a decisão anteriormente
proferida neste processo.
Pois bem.
A controvérsia consiste em definir se a matéria publicada pelo portal Congresso em Foco configurou
propaganda eleitoral antecipada negativa ou divulgação de fato sabidamente inverídico em desfavor de
Deltan Dallagnol. A publicação em questão é a seguinte:

Num. 44936008 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57

Num. 44936008 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57
A publicação discutida informou a emissão de certidão pelo Tribunal Superior Eleitoral relativa ao
encerramento, naquela Corte, do processo que tratou do indeferimento do registro de candidatura de Deltan
Dallagnol nas eleições de 2022. O texto também mencionou que a decisão teve execução imediata, que
foram rejeitados embargos de declaração e que o processo transitou em julgado.
É verdade que o recorrente discorda do título e de algumas expressões utilizadas pela matéria, especialmente
quanto ao uso da palavra “inelegível” e à afirmação de que o TSE teria “oficializado” o desfecho do caso.
Contudo, essa discordância não basta para caracterizar fato sabidamente inverídico ou propaganda eleitoral
antecipada negativa, conforme decidido em sede de reclamação aqui acima mencionada e que não tem efeito
suspensivo.
Nessa mesma esteira entra o conceito jurídico de “fato sabidamente inverídico”, hábil a excepcionar a
proteção da livre manifestação do pensamento no âmbito eleitoral, restringe-se, segundo entendimento do
STF, à mentira chapada, à falsidade absoluta e desprovida de qualquer lastro factual, verificável de plano
sem a necessidade de dilação ou interpretação complexa.
A matéria partiu de fatos públicos e oficiais: decisão do TSE, certidão expedida pela Secretaria Judiciária e
encerramento do processo relativo ao registro de candidatura nas eleições de 2022. Além disso, o próprio
texto jornalístico, ao final, fez ressalva expressa de que a certidão não estabelecia prazo de inelegibilidade
futura e que permanecia aberto o debate jurídico sobre eventual participação de Deltan Dallagnol nas
eleições de 2026.
Esse ponto é central. A publicação não afirmou, de forma direta e definitiva, que o agente político estaria
impedido de disputar o pleito de 2026. Ao contrário, registrou que o documento não fixava prazo de

Num. 44936008 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57
inelegibilidade futura, o que é verdade.
Também não se identifica pedido explícito de voto ou de não voto. A matéria não exalta adversário político,
não convoca o eleitorado a rejeitar candidatura, não menciona campanha eleitoral específica e não contém
expressão equivalente a pedido de não voto. Trata-se de conteúdo jornalístico sobre fato público relacionado
a processo eleitoral pretérito.
A liberdade de imprensa não é absoluta. Ela não protege abusos, ofensas graves ou desinformação
deliberada. Porém, a restrição a conteúdo jornalístico deve ser excepcional, especialmente quando a
publicação se apoia em documentos oficiais e trata de tema de interesse público.
As alegações de que teria havido “plano publicitário”, “estratagema” ou intenção deliberada de prejudicar
pré-candidatura não encontram suporte suficiente nos elementos analisados. A existência de outras
publicações ou de debate político em torno da situação jurídica de Deltan Dallagnol não transforma, por si
só, a matéria da recorrida em ilícito eleitoral ou em ataque de massa perpetrado por canais de esquerda a fim
de desestabilizar o nome de Deltan como futuro candidado ao senado. Realmente, houve muito estardalhaço
quantoa esta "notícia", mas o representante não conseguiu demonstrar que teria ocorrido um ataque em
massa ou uma engenharia midiática a fim de atacá-lo.
Eventual imprecisão técnica, escolha editorial discutível ou formulação jornalística mais contundente não
autoriza, neste caso, a remoção do conteúdo, a proibição de republicação ou a imposição de multa eleitoral.
Além disso, é necessário destacar os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na
Reclamação nº 94.171/PR.
A reclamação foi ajuizada por Caracol Web Pesquisa e Gerenciamento de Dados Ltda, proprietária do
portal Congresso em Foco, em face da decisão anteriormente proferida nestes próprios autos, que havia
julgado parcialmente procedente a representação eleitoral, determinado a remoção da matéria jornalística,
imposto obrigação de não republicação do conteúdo e fixado multa de R$ 5.000,00, com fundamento no art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
Portanto, não se trata de reclamação fundada em situação apenas semelhante ou em precedente genérico. A
decisão do Supremo Tribunal Federal incidiu diretamente sobre o ato judicial praticado neste processo e
sobre a mesma publicação ora discutida: a matéria intitulada “TSE confirma decisão que tornou Deltan
Dallagnol inelegível em 2022. Certidão consolida indeferimento da candidatura e fim do processo no
tribunal, sem possibilidade de recurso”.
Na Reclamação nº 94.171/PR, o Ministro Nunes Marques reconheceu a aderência do caso à orientação
firmada na ADPF 130, destacando a posição preferencial da liberdade de expressão e da liberdade de
imprensa quando em colisão com outros direitos fundamentais. A decisão considerou que a controvérsia
envolvia conteúdo jornalístico sobre fato público e documento oficial expedido pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
Mais especificamente, o Supremo Tribunal Federal assentou que a notícia se restringiu, em larga medida, à
reprodução de informações objetivas extraídas de certidão emitida pelo TSE, relativa ao encerramento do
Recurso Ordinário Eleitoral nº 0601407-70.2022.6.16.0000, no qual foi indeferido o registro da candidatura
de Deltan Dallagnol nas eleições de 2022. Também destacou que o próprio texto jornalístico ressalvou que a

Num. 44936008 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57
certidão não estabelecia prazo de inelegibilidade futura, mantendo aberto o debate jurídico sobre eventual
participação do agente político nas eleições de 2026.
Esse ponto é decisivo para o julgamento do presente recurso. O fundamento central da representação é
justamente a alegação de que a matéria teria induzido o eleitorado a acreditar que Deltan Dallagnol estaria
inelegível para o pleito de 2026. Ocorre que essa leitura foi expressamente afastada pelo Supremo Tribunal
Federal, que reputou descabida a conclusão de que a publicação teria divulgado informação
descontextualizada apta a induzir o eleitorado a erro.
O que se reconhece é que, neste caso específico, a Suprema Corte já examinou a mesma matéria, a mesma
decisão reclamada e a mesma moldura fática, concluindo que a restrição imposta ao conteúdo jornalístico
não observou o ônus argumentativo exigido para limitar as liberdades comunicativas.
A decisão recorrida, portanto, está em consonância com o pronunciamento emanado do Supremo Tribunal
Federal. A Reclamação nº 94.171/PR não apenas orienta o julgamento deste recurso: ela incide diretamente
sobre ele. A partir do pronunciamento do STF, a análise desta Corte deve partir da premissa de que a
publicação impugnada, tal como examinada, está inserida no âmbito da liberdade de imprensa e do direito
de informar.
Por essas razões, não há fundamento suficiente para qualificar a matéria como propaganda eleitoral
antecipada negativa ou como divulgação de fato sabidamente inverídico.
Ainda, de forma didática, é importante que se esclareça que não se está julgando neste processo
qualquer questão relativa à elegibilidade ou não do pré-candidato Deltan Dallagnol. Há processo
próprio para que isso se dê, seja em eventual impugnação ao registro de candidatura, seja em ação
própria de declaração de elegibilidade, ambas previstas no ordenamento jurídico atual. A presente
lide visa tão apenas a estreita discussão quanto a possibilidade ou não de se fazer críticas tratando
desse tema, se há pedido de não voto ou se há desinformação. Tão apenas! Qualquer outra
interpretação relativa à elegibilidade para o pleito de 2026 não se dá via este processo nem mesmo em
qualquer tipo de reclamação constitucional.
Dessa forma, deve ser mantida a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na representação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, mantendo integralmente a
decisão recorrida.
É como voto.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

Num. 44936008 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:44:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017451088800000043871093
Número do documento: 26071017451088800000043871093
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 15:00:57

EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (15090) Nº 0600223-40.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO
NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representantes do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000003780 - RECORRIDO:
CONGRESSO EM FOCO (CARACOL WEB PESQUISA E GERENCIAMENTO DE DADOS LTDA) -
Representantes do RECORRIDO: ARNS DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
- PR000001311, MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - PR19226, LUIZ ROBERTO JURASKI
LINO - PR62884
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, o juiz Everton Jonir Fagundes
Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette.
Declaração de impedimento da desembargadora federal Gisele Lemke. Presente a procuradora regional
eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 08.07.2026